Tribunal: TJDFT
Processo: 0752479-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752479-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIGRA LAB ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: SAMURAI SUSHI FUSION RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Tigra Lab Estratégia e Comunicação Ltda. contra decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 176085371 e 177908012 do processo n. 0717073-66.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Samurai Sushi Fusion Restaurante Ltda., indeferiu os pedidos de nova pesquisa por ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud na modalidade de reiteração automática, inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes e de realização de pesquisa no sistema Sniper. Em suas razões recursais (ID 54288328), sustenta a agravante que ainda não foram realizadas medidas de constrição ao patrimônio do devedor nos autos de origem. Argumenta que a criação da reiteração automática mediante Sisbajud visa garantir maior efetividade às execuções. Defende o dever de observância do princípio da cooperação e alega ser a medida razoável, no presente caso. Menciona os arts. 6° e 139 do CPC. Alega que “o indeferimento das diligências acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito”. Sustenta que o desbloqueio do valor consistente em R$483,09 (quatrocentos e oitenta e três reais e nove centavos) foi realizado sem a oitiva da exequente e que a quantia não pode ser considerada ínfima. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja realizada pesquisa por ativos financeiros pelo Sisbajud na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio e a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 54288348). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor agravo de instrumento, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[2]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Nesse sentido, confira-se o claro teor dos dispositivos legais sobre o tema: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nessa linha, assim dispõe o art. 231, V, do Estatuto Processual Civil, ad litteris: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; No caso em tela, o agravante menciona impugnar duas decisões interlocutórias, quais sejam: i) a que indeferiu os pedidos de pesquisa no Sisbajud por reiteração automática e inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito (ID 176085371) e ii) a que indeferiu pesquisa por meio do sistema Sniper (ID 177908012). Apesar disso, da leitura das razões recursais, verifica-se que a causa de pedir recursal e os pedidos se referem, na verdade, apenas à primeira decisão interlocutória – relativa ao indeferimento de pesquisa no Sisbajud e de inclusão nos cadastros de inadimplentes. Por relevante, veja-se excertos da petição: (...) Sendo assim, não pode o juízo se recusar a aplicar a tecnologia criada exatamente para facilitar o bloqueio de valores, e com isso, satisfazer o direito do credor. Por certo, o direito do Exequente deve ser cumprido, vez que, no mérito, o título executivo extrajudicial representativo do negócio jurídico, restou reconhecido como certo, líquido e exigível, sendo imprescindível o auxílio do judiciário para que o credor possa receber o que lhe é devido. Portanto, o indeferimento das diligências acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida. (...) Diante disso, requer a reforma da r. decisão proferida pelo i. Juízo singular, para determinar a pesquisa através do SISBAJUD de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como a inclusão da Agravada no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. (...) Salienta-se também que, desbloquear o valor é prestigiar a inadimplência do devedor, uma vez que se utiliza a justificativa do quantum ser pequeno para liberar o devedor de cumprir com a sua obrigação. Esclarece-se que o Agravado não se insurgiu contra o valor bloqueado e nem ao menos comprovou que se trata de quantia impenhorável ou apresentou outro meio de satisfação da dívida. Isto posto, resta claro que não foi acertada a decisão do juízo a quo de desbloquear o valor outrora penhora, pois tal decisão viola os preceitos legais e os princípios que regem a execução, assim, medida justa que se impõe consiste no deferimento da realização de pesquisa de valores de SISBAJUD de forma reiterada. Na mesma linha, no tópico “V – Da antecipação dos efeitos da tutela recursal” são formulados os seguintes requerimentos: a) Realizada nova pesquisa através do SISBAJUD de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias; b) Inclusão da Agravada no Cadastro de Inadimplentes por meio do SERASAJUD. Por fim, constam como pedidos finais: a) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes alinhados em tópico específico; b) O provimento do presente Agravo de instrumento para, com base na fundamentação supra, reformar a decisão interlocutória recorrida e deferir as diligências especificadas no recurso. Dito isso, forçoso concluir que a irresignação do agravante se restringe à decisão interlocutória proferida em 24/10/2023 e acostada no ID 176085371 de origem. Nesse diapasão, no que concerne à mencionada decisão, verifica-se que foi disponibilizada no DJe em 26/10/2023 (176356138), publicada no primeiro dia útil subsequente – dia 27/10/2023, data em que se fez constar no sistema a ciência por parte do advogado da agravante. Diante disso, tendo em vista o início do prazo no dia útil seguinte, o prazo final para interposição do recurso se deu em 22/11/2023. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 7/12/2023 (ID 54288328), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o recurso se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. Nesse sentido, confiram-se os claros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1106461, 07033568820178070003, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. (...) 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.